Tribunal: TJSP
Processo: 3012156-25.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. Execução. TAC celebrado entre a executada apelante e a Municipalidade apelada. Não cumprimento integral. Embargos. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da embargante executada. Processado o recurso, sobreveio alegação de se ter, posteriormente, celebrado um segundo TAC, desta feita com o Ministério Público do Estado, que seria mais amplo e abrangente, a prejudicar o

Ementa:
APELAÇÃO. Execução. TAC celebrado entre a executada apelante e a Municipalidade apelada. Não cumprimento integral. Embargos. Sentença de improcedência. Insurgência recursal da embargante executada. Processado o recurso, sobreveio alegação de se ter, posteriormente, celebrado um segundo TAC, desta feita com o Ministério Público do Estado, que seria mais amplo e abrangente, a prejudicar o cumprimento do primeiro. Sem razão neste tocante. Em se tratando de pactos firmados por partes diferentes, o segundo TAC não elimina o primeiro. Apenas não se cumprirão, em duplicidade, obrigações porventura repetidas nos dois TAC. Ademais, as questões levantadas na inicial já foram devidamente apreciadas e fundamentadas na sentença recorrida. Possibilidade de cobrança de obrigações mandamentais e de pagamento fixadas por termos de compromisso diversos, no mesmo feito executivo, em relação a dano ambiental. Súmulas 27 e 629 do STJ e Informativo 526 do mesma Corte. O nome dado ao instrumento constitui questão meramente formal, não alterando sua substância e nem a sua essência. Não serve, pois, como meio idôneo a afastar a executividade do termo de compromisso. Inaplicabilidade do instituto da supressio em matéria ambiental. Descumprimento das obrigações e degradação ambiental devidamente demonstrados pelo trabalho do perito judicial e dos assistentes técnicos do Município. Multa diária de R$ 500,00 fixada de modo consentâneo às obrigações firmadas, ao bem jurídico tutelado e ao perfil da executada. Inexistência de má-fé da Municipalidade. Quantia executada que assumiu valor expressivo por desídia da embargante, que cumpriu somente parte da obrigação. Provimento apenas num porto, qual seja, para redução do valor total da multa, fixando-o em R$ 500.000,00, atualizados desde a data do ajuizamento da ação de execução, prestigiando-se, assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000645112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3012156-25.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante KLABIN
IRMAOS & CIA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ROBERTO MAIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3012156-25.2013.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 20201 2/13
APELAÇÃO. Execução. TAC celebrado entre a executada
apelante e a Municipalidade apelada. Não cumprimento
integral. Embargos. Sentença de improcedência. Insurgência
recursal da embargante executada. Processado o recurso,
sobreveio alegação de se ter, posteriormente, celebrado um
segundo TAC, desta feita com o Ministério Público do Estado,
que seria mais amplo e abrangente, a prejudicar o cumprimento
do primeiro. Sem razão neste tocante. Em se tratando de pactos
firmados por partes diferentes, o segundo TAC não elimina o
primeiro. Apenas não se cumprirão, em duplicidade,
obrigações porventura repetidas nos dois TAC. Ademais, as
questões levantadas na inicial já foram devidamente apreciadas
e fundamentadas na sentença recorrida. Possibilidade de
cobrança de obrigações mandamentais e de pagamento fixadas
por termos de compromisso diversos, no mesmo feito
executivo, em relação a dano ambiental. Súmulas 27 e 629 do
STJ e Informativo 526 do mesma Corte. O nome dado ao
instrumento constitui questão meramente formal, não alterando
sua substância e nem a sua essência. Não serve, pois, como
meio idôneo a afastar a executividade do termo de
compromisso. Inaplicabilidade do instituto da supressio em
matéria
ambiental.
Descumprimento
das
obrigações
e
degradação ambiental devidamente demonstrados pelo trabalho
do perito judicial e dos assistentes técnicos do Município.
Multa diária de R$ 500,00 fixada de modo consentâneo às
obrigações firmadas, ao bem jurídico tutelado e ao perfil da
executada. Inexistência de má-fé da Municipalidade. Quantia
executada que assumiu valor expressivo por desídia da
embargante, que cumpriu somente parte da obrigação.
Provimento apenas num porto, qual seja, para redução do valor
total da multa, fixando-o em R$ 500.000,00, atualizados desde
a data do ajuizamento da ação de execução, prestigiando-se,
assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Recurso provido em parte.
VOTO n° 20201
RELATÓRIO:

Trata-se de embargos à execução propostos por Klabin
Irmãos & CIA em face de Município de Guarulhos, objetivando a extinção da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3012156-25.2013.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 20201 3/13
ação de execução instaurada para o cumprimento das obrigações
constantes no Termo de Compromisso e Ajuste de Conduta e no Termo de
Compromisso, firmados entre as partes, além do pagamento de multa
diária ali prevista. Alega a embargante, em síntese, que há vício relativo à
cumulação de execuções pretendidas pelo embargado; isto porque o pedido
formulado cumula duas execuções: a primeira, por quantia certa contra
devedor solvente; a segunda, de obrigações de pagar, de modo que, tendo
as duas procedimentos distintos, não poderiam ser cumuladas nos termos
do artigo 537 do CPC. Além disso, aduz a embargante que os títulos são,
um judicial e o outro extrajudicial, sendo que, após a vigência da Lei
11.232/2005, não é possível admitir cumulação de execuções fundadas em
títulos de naturezas distintas. Alega, ainda, que o Termo de Compromisso
no 37/2005 executado não pode ser qualificado como título executivo, uma
vez que não preenche os requisitos necessários, além de que o documento
fora assinado exclusivamente pela Construtora Rodobase Ltda e pelos
representantes da embargante, mas não por ela. No que concerne à
obrigação de pagar, sustenta que a multa diária para o caso de
descumprimento de obrigação prevista em compromisso de ajustamento de
conduta, se incidente, deverá ser destinada ao Fundo previsto no artigo 13
da Lei de Ação Civil Pública, de modo que não poderia o embargado requerê-
la para si. A respeito do polo passivo da execução, aduz que a Construtora
Rodobase Ltda. assinou igualmente o Termo de Compromisso, motivo pelo
qual, a despeito da desistência formulada pela embargante, também ela
deve compor o polo passivo. Alegou, também, que o título é inexigível uma
vez que as obrigações de fazer estão sujeitas a ação prévia por parte da
CETESB e outras foram adimplidas. Por fim, sustentou haver excesso na
execução e má-fé por parte do embargado. Atribuiu à causa o valor de
R$1.810.015,87 (fls. 47).
Sobreveio sentença a fls. 294/296, a qual julgou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3012156-25.2013.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 20201 4/13
improcedentes os presentes embargos. Contra r. decisão, foi interposta
apelação pela executada (fls. 312/390), a qual foi provida pelo v. acórdão
sob relatoria do Exmo. Des. Eutálio Porto, que acolheu a alegação de
cerceamento de defesa e anulou a sentença sobredita, determinando a
produção de prova pericial (fls. 470/485).
Ao depois, se proferiu nova sentença a fls. 877/882,
cujo relatório se adota, julgando novamente improcedentes os embargos
opostos. Por fim, condenou-se a embargante ao pagamento das custas e
despesas processuais, incluindo honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
A executada opôs embargos declaração (fls. 885/892),
rejeitados a fls. 893.
Apela novamente a embargante pleiteando a reforma
da r. decisão (fls. 896/938), alegando, preliminarmente, ausência de
fundamentação da sentença. Quanto ao mérito, aduz, em resumo, que: (A)
há cumulação indevida de execuções; (B) o termo de compromisso não
constitui título executivo; (C) há inépcia na petição inicial em relação ao
pedido de execução de multa diária; (D) houve o cumprimento da
obrigação; (E) há aplicação da teoria da supressio nos valores da multa
diária; (F) há desproporcionalidade do valor da multa diária e a
necessidade de sua redução; (G) há excesso de execução; (H) deve haver
outra fixação das verbas sucumbenciais, alegando o suposto acolhimento
parcial dos embargos; e, (G) há litigância de má-fé por parte do Município.
Houve contrarrazões da Municipalidade pugnando pela
manutenção do decidido (fls. 945/959).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3012156-25.2013.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 20201 5/13
A douta PGJ, através do Exmo. Dr. Ricardo Manuel
Castro, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 961/969).
Há oposição ao julgamento virtual (fls. 987).
A fls. 998/999, há despacho desse relator dando à
exequente Municipalidade de Guarulhos se manifestar sobre uma suposta
perda superveniente do objeto do recurso, por força de outro TAC
superveniente firmado entre a empresa embargante e o Ministério Público
do Estado (petição a fls. 994/996). A fls. 1.003/1.009, a Municipalidade
pugnou pela rejeição de tais alegações.
A douta PGJ, através do Exma. Dra. Déborah Pierri,
opinou pela inexistência de fato superveniente relevante (fls. 1017-vo).
A empresa apelante anexou, a fls. 1.027/1.037, cópia
do segundo TAC que foi mencionado a fls. 994/996.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o
preparo e o porte de remessa e retorno foram recolhidos (fls. 940).
No mais, não se verifica a perda superveniente do
objeto desta ação, em razão do segundo TAC, desta vez firmado com o
Ministério Público do Estado (fls. 994/996).
Primeiro, porque a sentença a fls. 877/882 foi
disponibilizada em 27.09.2017 (cf. certidão a fls. 883) e o TAC
“superveniente” foi firmado com o MP em 11.12.2017. Isto é, celebrou-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3012156-25.2013.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 20201 6/13
novo TAC após já se ter ciência da sentença de improcedência dos
embargos à execução do primeiro TAC celebrado com a Municipalidade. Fato
que não revela boa-fé.
Segundo, porque há autorização legal na Lei no
7347/85, tanto para Municipalidade, quanto para o Ministério Público do
Estado, para celebrarem referidos TAC, de modo individual e autônomo,
sem qualquer regra de hierarquia ou de quebra da autonomia. Cada TAC é
independente, pois assim são os dois legitimados diferentes que os
celebraram com a ora apelante.
Trata-se de sistema jurídico de ampliação da tutela
institucional, a fim de resguardar mais efetivamente um direito difuso de
suma importância, o meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Não é à toa que a competência constitucional para
preservação e recuperação ambiental seja comum e concorrente,
estimulando uma atuação conjunta e permanente entre todos os entes
federativos, sem caráter excludente.
Assim, ainda que celebrado outro acordo supostamente
“mais amplo” com o Ministério Público do Estado, este deve coexistir com o
da Municipalidade, que já contava (e ainda conta) com o reconhecimento
judicial da sua exequibilidade.
Terceiro ponto a se destacar é que, em momento
algum, a Municipalidade foi chamada para integrar ou anuir com o novo
TAC.
Repito que a apelante havia celebrado o primeiro TAC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3012156-25.2013.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 20201 7/13
com a Municipalidade e já tinha conhecimento da decisão judicial que lhe
deu como exequível, quando celebrou o segundo com o MP, não havendo
como se cogitar, portanto, que este último constitua óbice idôneo à
execução daquele.
Por fim, quarta observação é em relação a um possível
bis in idem decorrente do novo TAC celebrado. Se, porventura, houver
obrigações repetidas em ambos os instrumentos, é certo que ela só se
cumprirá uma vez. Uma obrigação cumprida se dá por extinta, nos termos
da lei, não sendo o caso de duplo cumprimento, desde que sejam
efetivamente idênticas.
Uma ver afastada a questão prejudicial, também se
rejeita a preliminar de ausência de fundamentação da sentença. Ao
contrário do que arguido pela embargante, a r. sentença abordou todos os
argumentos relevantes à execução levantados nos embargos à execução e
repetidos agora em sede recursal.
Quanto à cumulação de pedidos na exordial, invocada
como argumento de nulidade pela apelante, é de se ressaltar a
possibilidade de execução fundada em mais de um título executivo
extrajudicial, conforme Súmula 27 do STJ, e de cumulação de obrigações
mandamentais e de pagamento em ação oriunda de dano ambiental,
consoante Súmula 629 e Informativo no 0526 do mesmo STJ. Transcrevo-
os:
Súmula 27-STJ: Pode a execução fundar-se em mais
de um titulo extrajudicial relativos ao mesmo negócio.
Súmula 629-STJ: Quanto ao dano ambiental, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3012156-25.2013.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 20201 8/13
admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou
à de não fazer cumulada com a de indenizar.
“DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E
AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DAS
OBRIGAÇÕES
DE
RECOMPOSIÇÃO
DO
MEIO
AMBIENTE
E
DE
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
Na hipótese de ação civil pública proposta em razão de
dano ambiental, é possível que a sentença condenatória
imponha
ao
responsável,
cumulativamente,
as
obrigações de recompor o meio ambiente degradado e
de pagar quantia em dinheiro a título de compensação
por dano moral coletivo. Isso porque vigora em nosso
sistema jurídico o princípio da reparação integral do
dano ambiental, que, ao determinar a responsabilização
do agente por todos os efeitos decorrentes da conduta
lesiva, permite a cumulação de obrigações de fazer, de
não fazer e de indenizar. Ademais, deve-se destacar
que, embora o art. 3o da Lei 7.347/1985 disponha que
"a ação civil poderá ter por objeto a condenação
em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer", é certo que a conjunção "ou"
- contida na citada norma, bem como nos arts. 4o,
VII, e 14, § 1o, da Lei 6.938/1981 - opera com
valor
aditivo,
não
introduzindo,
portanto,
alternativa excludente. Em primeiro lugar, porque
vedar a cumulação desses remédios limitaria, de forma
indesejada,
a Ação
Civil
Pública -
importante
instrumento
de
persecução
da
responsabilidade civil de danos causados
ao
meio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3012156-25.2013.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 20201 9/13
ambiente -, inviabilizando, por exemplo, condenações
em danos morais coletivos. Em segundo lugar, porque
incumbe ao juiz, diante das normas de Direito
Ambiental - recheadas que são de conteúdo ético
intergeracional atrelado às presentes e futuras gerações -
, levar em conta o comando do art. 5o da LINDB,
segundo o qual, ao se aplicar a lei, deve-se atender
"aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do
bem comum", cujo corolário é a constatação de que,
em caso de dúvida ou outra anomalia técnico-
redacional, a norma ambiental demanda interpretação e
integração de acordo com o princípio hermenêutico in
dubio pro natura, haja vista que toda a legislação de
amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses
difusos e coletivos há sempre de ser compreendida da
maneira que lhes seja mais proveitosa e melhor possa
viabilizar, na perspectiva dos resultados práticos, a
prestação jurisdicional e a ratio essendi da norma. Por
fim, a interpretação sistemática das normas e princípios
ambientais leva à conclusão de que, se o bem
ambiental
lesado
for
imediata
e
completamente
restaurado, isto é, restabelecido à condição original,
não há falar, como regra, em indenização. Contudo, a
possibilidade técnica, no futuro, de restauração in
natura nem sempre se mostra suficiente para reverter
ou
recompor
integralmente,
no
âmbito
da
responsabilidade civil, as várias dimensões do dano
ambiental causado; por isso não exaure os deveres
associados aos princípios do poluidor-pagador e da
reparação integral do dano. Cumpre ressaltar que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3012156-25.2013.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 20201 10/13
dano ambiental é multifacetário (ética, temporal,
ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à
diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do
indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e
aos processos ecológicos em si mesmos considerados).
Em suma, equivoca-se, jurídica e metodologicamente,
quem confunde prioridade da recuperação in natura do
bem
degradado
com
impossibilidade
de cumulação simultânea dos deveres de repristinação
natural (obrigação de fazer), compensação ambiental
e indenização em
dinheiro
(obrigação
de
dar),
e
abstenção de uso e nova lesão (obrigação de não
fazer). REsp
1.328.753-MG,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin, julgado em 28/5/2013.”
sem destaque
no original.
Ora, se em uma ação civil pública é possível cumular
obrigações de fazer, não fazer e de pagar quantia certa, até mesmo
vinculando o não perfazimento das mandamentais a multas cominatórias,
pedidos estes que podem ser cobrados conjuntamente em uma mesma fase
de cumprimento, não há razão para que se impossibilite a execução de
termos de compromisso com obrigações de naturezas distintas na mesma
ação. Sustentar o contrário implica em procrastinação inimiga da celeridade
e da economia processual.
Uma vez firmado o termo de compromisso, a parte
executada se comprometeu a cumpri-lo, não podendo esquivar-se da
obrigação meramente por uma questão nominativa. Como bem considerou
o douto magistrado a quo, tem-se por títulos executivos todos aqueles que
preenchem os requisitos do art. 585 do CPC, independente da nominação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3012156-25.2013.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 20201 11/13
atribuída, como satisfaz o Termo de Compromisso no 37/2005 em questão.
Vale a essência. Não o nome dado.
Por outro lado, a supressio é decorrente dos deveres
anexos oriundos da boa-fé objetiva exigida das relações civis, conforme o
imperativo de eticidade que rege o Código Civil. Hipótese esta aqui não
existente. Prevalece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
direito difuso, indivisível e que abrange um número imensurável de
pessoas, sobretudo as futuras gerações. Neste se sobressai o princípio da
inexistência do direito a poluir, de modo que conduta omissiva alguma
possa consolidar irresponsabilidade do degradador ambiental. Nem mesmo
a prescrição incide em tais casos. Muito menos a supressio.
Aqui, os compromissos foram assumidos para sanar as
irregularidades degradantes ao meio ambiente relativas à implementação
de aterro do canal de circunvalação dentro do Condomínio Klabin,
consistentes em movimentação de terras, supressão de APP e RL, sob pena
de multa diária de R$ 500,00.
As obrigações pactuadas foram em sua maior parte
descumpridas, conforme resta claro no trabalho do perito judicial e dos
assistentes técnicos do Município (em especial e, com destaque, fls.
599/602 e 757/760).
Desse modo, não é tolerável que a empresa deixe de
arcar com a penalidade das obrigações inadimplidas, muito menos que não
se responsabilize pelos danos causados ao meio ambiente, pela retirada da
vegetação isolada e pelo prejuízo ao fluxo viário e à população residente no
local, em razão da obra do aterro, com longa data para sua conclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3012156-25.2013.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 20201 12/13
Em relação ao bem jurídico meio ambiente e à
dimensão da executada, empresa de grande porte, a multa diária de R$
500,00 mostra-se consentânea. O montante executado apenas se tornou
elevado (R$ 1.810.015,87) por desídia da embargante, ressaltando que se
trata de obrigações fixadas de modo claro e consensual, além das diversas
notificações da Municipalidade para que a executada perfizesse o pactuado.
Não resta provado, portanto, qualquer excesso de
execução. Inexiste indícios de desvirtuamento da função coercitivo das
astreintes para possível locupletamento ilícito dos exequentes, a repelir
qualquer hipótese de condenação da Municipalidade em litigância de má-fé.
Mantém-se, pois, a improcedência dos embargos
à execução, exceto num ponto. Embora a quantia executada tenha
assumido valor expressivo por desídia da embargante, que cumpriu
somente parte da obrigação, cabe a redução do valor total da multa,
fixando-se ele em R$ 500.000,00 prestigiando-se, assim, os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Tal valor será atualizado desde a data
do ajuizamento da execução e incidirão juros simples de 1% ao mês desde
o dia do oferecimento dos embargos.
Ante o parcial provimento, não cabe a majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais, conforme §11o do art. 85 do CPC,
pois ambos sucumbiram nesta sede recursal. Fica ele, assim, mantido em
10%, mas agora sobre o valor acima fixado e não mais sobre o valor da
causa.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não
sendo preciso transcrevê-los aqui um a um.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 3012156-25.2013.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 20201 13/13
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento parcial.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)